Tribunal: TJDFT
Processo: 0720926-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MENOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. AUSÊNCIA. BENS PENHORADOS. LEILÕES NEGATIVOS. OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. INÉRCIA DA EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica, a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, tal medida é excepcional e condicionada à demonstração de alguns requisitos, diferentes para os casos em que a relação entre as partes é meramente civil (teoria maior) ou consumerista (teoria menor).
2. Considerando que a relação de direito material havida entre as partes é derivada de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em construção, o exame deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, que a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico.
3. Penhorados e levados à hasta pública diversos imóveis em nome da pessoa jurídica executada, com valor de avaliação suficiente à satisfação do crédito exequendo, o insucesso dos dois leilões realizados não é suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica deferida pela r. decisão. Ausentes os pressupostos legais específicos do artigo 28, §2o, do CDC, é de rigor o indeferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.